Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700103-12.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGILDSON DEZIDERIO RODRIGUES APELADO: LUANA CAIXETA PAZ D E S P A C H O Intime-se o requerido/apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça que lhe foi concedida na sentença (ID 15404627), ante as alegações da parte autora no sentido de que não há, nos autos, prova da sua condição de hipossuficiência (IDs 15404641 e 15404643). Além disso, os documentos apresentados junto à contestação e à impugnação à réplica (IDs 15404564 – pág. 6 e 15404600) são antigos e não demonstram a atual situação econômica, devendo o apelante, no mesmo prazo, instruir o processo com elementos que possibilitem a análise da questão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator